Tribunal: TJSP
Processo: 1501002-96.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Arguição de nulidade - Laudos periciais juntados após o oferecimento de memoriais pela Defesa - Imprescindibilidade para comprovação da materialidade do delito - Violação à garantia da ampla defesa – Preliminar acolhida – Nulidade absoluta reconhecida – Prejudicado o exame do mérito recursal.